Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
1. Na distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
2. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC), e não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
4, Ausente a relação jurídica entre as partes, não há falar em ato ilícito, tampouco em danos morais indenizáveis.
3. Negou-se provimento à apelação.